Tribunal: TJDFT
Processo: 0800971-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO PELO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESÁGIO DE 58,562%. DANO MATERIAL DEVIDO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo sindicato réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para condenar o réu a restituir à autora o valor de R$10.164,34, a título de danos materiais.
2. O fato relevante. A autora narrou ser beneficiária de ação coletiva proposta pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, com o objetivo de garantir o restabelecimento do benefício do Auxílio-Alimentação, bem como o pagamento dos valores retroativos. A ação foi julgada e em fase de execução foi expedido o precatório coletivo 2010002007641-2, que beneficia 2.312 servidores, no montante total de R$34.513.699,67 (valor original, sem atualização). O precatório, emitido em nome do Sindicato, foi negociado pelo valor de R$14.301.798,24 em 2017 e, mesmo após o recebimento da quantia com significativo deságio, o réu não convocou os servidores beneficiários para o repasse dos valores.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) prejudicial de mérito de prescrição; (ii) responsabilidade civil; (iii) direito à indenização dos danos materiais; e (iv) valor da indenização.

III.RAZÕES DE DECIDIR
4. Prescrição. 4.1. Revendo posicionamento anterior e adotando o entendimento do colegiado, aplico à espécie o art. 205, do Código Civil, para reconhecer que o prazo de prescrição da pretensão deduzida é de 10 (dez) anos. Com efeito, a cobrança da quota-parte, por força da retenção indevida de valores pelo Sindicato que atuou como legitimado extraordinário em ação coletiva, configura apropriação indevida. No mesmo sentido: Acórdão 2029251, 0798242-93.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025. 4.2. O prazo começa a fluir a partir do conhecimento do dano e de sua autoria e, no caso, o Sindicato não comprovou que deu ciência pessoal à autora acerca da cessão do precatório a terceiro (ID 71981530,71981531), importando destacar que a notícia veiculada na imprensa não é meio apto para a ciência da parte, visto que a comunicação aos interessados deveria ter seguido os meios legais. Ademais, não há prova de que a autora foi convocada para o recebimento de valor após a cessão do título, de forma que não foi deflagrado o início da contagem do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil (CC, artigos 186 e 927).

6. Segundo o STJ, “a despeito de sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os sindicatos podem atuar como substitutos processuais tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento do julgado, essa atuação, segundo a doutrina especializada, não é ilimitada, sofrendo restrição quanto aos atos de disposição do direito material dos substituídos para os quais revela-se imperiosa a obtenção de autorização expressa" (REsp n. 1.403.333/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/6/2015).

7. Na hipótese, evidencia-se que ocorreu violação da competência atribuída ao sindicado, gerando danos materiais às partes substituídas. Não se trata de discutir a validade da cessão do precatório realizada com deságio, mas a falta de repasse do valor correspondente à cota-parte da autora.

8. O réu não comprovou pagamento realizado à autora, assim como não comprovou que a convocou para o pagamento de sua cota-parte, de forma que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

9. A apropriação indevida do valor pertencente à autora atrai a responsabilidade do réu pela reparação dos danos causados, sob pena de enriquecimento sem causa.

10. O valor da reparação, no entanto, deve considerar o deságio referente à alienação do precatório. Assim, tendo em vista que o réu/recorrente recebeu o valor de R$34.513.699,67 e cedeu o crédito pelo valor de R$14.301.798,24, revela-se o deságio de 58,562% (2010.00.2.007641- 2 - autos eletrônicos no 0007641-24.2010.8.07.0000) e, tendo a autora direito a 41,438% do crédito originário, correspondente a R$11.257,14 (ID 71981535), o réu é responsável pela reparação de danos materiais de R$4.664,73, consoante os cálculos realizados, em 29/07/2005, e inserido no processo (ID 71981535). Nesse sentido: Acórdão 1961208, Rel: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 29/01/2025, publicado no DJE: 12/02/2025.
IV.DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação em danos materiais para R$4.664,73 (quatro mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 186, 884 e 927, CPC, art.373.
Jurisprudência relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.403.333/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/6/2015, DJE de 3/8/2015, TJDFT, Acórdão 1961208, Rel: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 29/01/2025, publicado no DJE: 12/02/2025, Acórdão 2029251, 0798242-93.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.